Tribunal: TJBA
Processo: 8020455-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020455-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RP INTELLIGENCE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA CORPORATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA INDEVIDA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente, tendo a parte autora recorrido sob o argumento de cobrança indevida e renovação contratual sem consentimento, bem como de negativação indevida de seu nome por empresa de telefonia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula de fidelização por mais de doze meses em contratos com pessoa jurídica; (ii) saber se houve recusa expressa à renovação contratual automática; (iii) saber se é legítima a cobrança da multa rescisória e dos valores devidos pelos serviços prestados; e (iv) saber se houve dano moral indenizável decorrente da negativação do nome da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de fidelização por doze meses, renovável por mais doze, é válida nos contratos firmados com pessoa jurídica, nos termos do art. 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014, por tratar-se de livre negociação.

4. Não demonstrada recusa tempestiva à renovação contratual automática, operou-se a renovação nos termos previstos contratualmente, com manutenção do prazo de fidelização e dos benefícios concedidos.

5. A cobrança da multa rescisória encontra amparo contratual e decorre do exercício regular de direito da empresa apelada, sendo proporcional ao tempo restante do segundo período de vigência contratual.

6. Demonstrada a prestação e utilização dos serviços, é legítima a cobrança pelos serviços utilizados após a renovação automática do contrato.

7. A inscrição da apelante nos cadastros de inadimplentes se deu por dívida legítima, não havendo ilicitude a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 11;

Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, § 1º, e 59.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020455-31.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante RP INTELLIGENCE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.